Tribunal: TJBA
Processo: 8027309-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027309-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: IVANILDO PEREIRA URSULANO

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
SERVIÇO SAQUE FÁCIL. CREDCESTA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
TERMOS DE CONSENTIMENTO EM INSTRUMENTO APARTADO E COM DESTAQUES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8027309-68.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
BANCO MASTER S/A

e Agravado
IVANILDO PEREIRA URSULANO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico